Tribunal: CARF
Processo: 10510.001049/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001049/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
WALTER PASTORA ANGÉLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido prequestionadas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiro da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 04-35.974, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, às fls. 81/86:
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo
Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos
Exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007 (fls. 55/61),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001049/2010-63
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

lavrado em 25/03/2010, por meio do qual foi apurado o crédito tributário
conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 56/57), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
001 – IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO/RECOLHIDO POR FORÇA DE
MEDIDA JUDICIAL
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
POR
ANTECIPAÇÃO
–
PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

001 – IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO/RECOLHIDO POR FORÇA DE
MEDIDA JUDICIAL
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
–
GRATIFICAÇÃO
NATALINA
DA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA

Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos
nele mencionados.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

Constam as seguintes informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 48/53):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO
DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - AJUSTE ANUAL
Com fulcro nos valores tributáveis e nas bases de cálculo expressos no demonstrativo
anexo, procede-se ao presente lançamento de ofício, porquanto foi constatada a falta de
pagamento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos pelo sujeito
passivo a título de complementação de aposentadoria.
Em 28/6/2000, o contribuinte ajuizou ação ordinária em face da Fazenda Nacional,
com pedido de antecipação de tutela, objetivando não só a declaração de isenção do
imposto de renda incidente sobre a suplementação de aposentadoria paga pela Petros,
como também a restituição das parcelas pagas indevidamente.
Com efeito, o juiz de primeiro grau julgou o pedido inicial procedente, declarando a
isenção tributária perseguida e condenado a Fazenda Nacional a proceder à pretendida
restituição. Anteriormente, tinha-se antecipado os efeitos da tutela, de modo que a
Petros foi impedida de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os
pagamentos mensais de suplementação da aposentadoria.
Por isso, a referida fundação, nos anos-calendário de 2006 e 2007, absteve-se de
efetuar os recolhimentos de imposto de renda sobre os rendimentos pagos, conforme
está expresso nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Contudo, as decisões proferidas em sede recursal ressalvaram a inexigibilidade do
imposto de renda apenas em relação aos valores de imposto de renda pagos pelo
contribuinte durante a vigência da Lei n° 7.713/88.
Como se percebe, o desfecho do pleito mostra-se em plena sintonia com a
jurisprudência dominante dos tribunais, na medida em que, visando a anular o bis in
idem ocorrido, ficou garantido o afastamento da tributação da suplementação de
aposentadoria pelo imposto de renda até o limite do valor pago sobre as contribuições
Petros vertidas no período de vigência da Lei n° 7.713/88. Desse modo, não foi
reconhecida a isenção de imposto de renda sobre o benefício de aposentadoria
complementar pago a partir do ano-base de 1996, pois, ao se assegurar a restituição dos
valores duplamente pagos, não há mais que se falar em bis in idem.
Porém, contrariando com a situação jurídica firmada em face do trânsito em julgado
da ação - ocorrido em 2/3/2004 -, verificou-se que o sujeito passivo não incluiu na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica Pelo Titular” de suas
respectivas DIRPF os valores recebidos da Petros a título de aposentadoria suplementar.
Ora, como os proventos de previdência privada não foram tributados pelo imposto de
renda, nem na fonte e nem nas DIRPF, surgiu, nos termos da legislação tributária
aplicável, a obrigação legal de o sujeito passivo oferecê-los à tributação nas ditas
declarações de rendimentos, podendo daí resultar, isolado ou cumulativamente, o
pagamento de imposto suplementar ou a devolução de restituição já resgatada.
Mas, como já se disse, o que se observa é que, apesar de sabedor do alcance e
abrangência do provimento jurisdicional que lhe fora assegurado, o contribuinte deixou
de cumprir a imposição retro-explicada.
Não tendo o sujeito passivo, após ter tomado ciência do resultado final da ação
judicial em comento, declarado nas DIRPF submetidas a esta fiscalização os valores
auferidos da Petros como rendimentos tributáveis, restou caracterizada omissão de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO
DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Da mesma forma declinada acima, promove-se a constituição do crédito tributário
concernente à incidência do imposto de renda sobre os décimos terceiros salários
(gratificações natalinas) pagos pela Petros, nos anos-calendário de 2006 e 2007, com a
natureza de suplementação de aposentadoria.
Vale ressaltar que, no próprio demonstrativo anexo, consta a apuração das bases de
cálculo do imposto de renda sobre a mencionada remuneração. No caso, considerou-se
as DIRF e os “Informes de Rendimentos Anuais” elaborados pela Petros, com o
propósito de chegar aos valores a serem aplicados às tabelas progressivas mensais em
vigor nos meses pagamento do aludido benefício.
A ciência do lançamento foi efetuada em 05/04/2010 (fl. 62), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 04/05/2010 (fl. 63), na qual alega:
Que discorda da cobrança de IPRF sobre os seus Proventos de Aposentadoria Privada
no período (29/06/2000 a 30/03/2010) em que a justiça suspendeu para julgar o mérito
da questão.
Que o meritíssimo juiz na sua sentença de suspensão da bitributação, ainda que
provisória à época, não alertou ao contribuinte que num futuro indefinido, a Receita
Federal faria jus à cobrança do imposto de renda retroativo ao referido período de
suspensão. Então, no seu entendimento, com todo respeito à justiça, seria
irresponsabilidade por parte dela, se deixasse o contribuinte desavisado da
responsabilidade fiscal esse tempo todo sem um amparo legal. De repente ter que pagar
uma montante dessa sem esperar e sem ter. Tão isso é verdade que, para alguns
contribuintes, a justiça suspendeu o desconto do imposto, para outros ela mandou
depositar em juízo. Se esse procedimento da justiça está errado ou certo, acredito que só
a própria justiça poderia explicar.
Que expressa a impugnação da cobrança do imposto de renda em sua aposentadoria
privada, por entender que não faz jus à cobrança no período em questão amparada pela
sentença e, pelo outro lado, por não possuir recurso material para pagar R$ 59.087,34
(cinquenta e nove mil, oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
Que informa que a Petros voltou a descontar o imposto de renda, possivelmente
autorizado pela justiça, a quantia de R$ 946,49 (novecentos e quarenta e seis reais e
quarenta e nove centavos). Peço a compreensão e a solidariedade do caro julgador.
É o relatório.
Acórdão de impugnação
De maneira bastante sintética, a autoridade julgadora destaca que, após intimado
da decisão judicial, transitada em julgado em 2/3/2004, deveria o contribuinte ter oferecido à
tributação os valores recebidos da Petros e não retidos por força de tutela antecipada, revogada
posteriormente, não tendo o juiz do feito responsabilidade pela inação.
Registra que, caso assim procedesse, estaria beneficiado pela incidência da multa
de mora, nos termos do art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

Encerra invocando o art. 3o da LINDB.
Ciência postal em 14/8/2014, fls. 90.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 15/9/2014, fls. 92/94.
Narra o contribuinte que:
 Ingressou com ação de repetição de indébito tributário requerendo
devolução de valores pagos a título de imposto de renda retido na fonte
incidente sobre a suplementação de aposentadoria, com fundamento na Lei
no 7.713/88;
 Houve deferimento de liminar para suspensão do pagamento do imposto
de renda a partir do ano de impetração da ação, 2000, tendo sido concedida
tutela antecipada para compensação dos valores indevidamente pagos;
 Com o trânsito em julgado da demanda, quedou consignado o direito à
isenção apenas no período compreendido por 1989 a 1995, dada a vigência
da Lei no 9.250/95;
 Com a ciência da decisão judicial, o contribuinte tornou a recolher o
imposto de renda referente ao ano-base 2008 em diante, estranhando,
porém, a autuação correspondente aos anos-base 2006 e 2007, quando a
liminar vigia;
 Aduz, como problemática, a não liquidez da demanda judicial e o
desconhecimento do principal do indébito tributário, também não instruída
na notificação de lançamento;
 Entende que a Receita Federal do Brasil deveria liquidar os valores
compensados e apenas cobrar o que ultrapassou este limite, mas não
poderia cobrar os anos em que estava, efetivamente, compensando-se do
tributo;
 Se houve a compensação, portanto, não houve omissão deliberada do
contribuinte de recolhimento do imposto de renda, mas cumprimento de
ordem judicial; e
 Em síntese, acredita que a notificação de lançamento tem defeito material,
pois não consubstanciada com documentos que indicam o valor exato do
título supostamente devido ou compensado, pois o que deveria nela
constar era o saldo remanescente, e nada mais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não deve ser conhecido.
Estes são os termos da impugnação contrária ao auto de infração (fls. 63):
Discordo a cobrança de IPRF sobre os meus Proventos de Aposentadoria Privada no
período (29/06/2000 a 30/03/2010) em que a justiça suspendeu para julgar o mérito da
questão.
O meritíssimo juiz na sua sentença de suspensão da bitributação, ainda que provisória a
época, não alertou ao contribuinte que num futuro indefinido, a Receita Federal faria jus
à cobrança do imposto de renda retroativo ao referido período de suspensão. Então, no
meu entendimento, com todo respeito à justiça, seria irresponsabilidade por parte dela,
se deixasse o contribuinte desavisado da responsabilidade fiscal esse tempo todo sem
um amparo legal. De repente ter que pagar uma montante dessa sem esperar e sem ter.
Tão isso é verdade que, para alguns contribuintes, como eu e outros, a justiça suspendeu
o desconto do imposto, para outros ela mandou depositar em juízo. Se esse
procedimento da justiça está errado ou certo, acredito que só a própria justiça poderia
explicar.
Então, expresso à Receita Federal do Brasil/Responsável, a impugnação da cobrança do
imposto de renda na minha aposentadoria privada, por entender que não faz jus a
cobrança no período em questão amparada pela sentença e, pelo outro lado, por eu não
possuir recurso material para pagar 59.087,34 (cinqüenta e nove mil, oitenta e sete reais
e trinta e quatro centavos), cujo n° da fiscalização, 05.2.01.00-2010-00157-4. Informo
que a Petros voltou a descontar o imposto de renda, possivelmente autorizado pela
justiça, a quantia de R$ 946,49 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove
centavos). Peço a compreensão e a solidariedade do caro julgador.
O contribuinte negou a responsabilidade em oferecer, à tributação, os rendimentos
omitidos e informou não possuir os recursos materiais para quitar o crédito tributário constituído.
No recurso voluntário, porém, deduziu estranhar que a autuação correspondesse
aos anos-base 2006 e 2007, quando a liminar ainda vigia, além de mencionar a não liquidez da
decisão judicial e do auto de infração, e também que não houve liquidação das compensações
efetuadas antes da apuração de saldo devedor exigível.
Nenhum destes fundamentos e argumentos foi deduzido em sede de impugnação,
o que evidencia a inovação recursal.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que, a
menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, tratando-se de matéria preclusa aquela não
expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da Delegacia de
Julgamento e provoca o reexame da causa por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
almejando sua reforma total ou parcial.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001049/2010-63

Ademais, a finalidade do recurso – seja em âmbito administrativo ou judicial – é
devolver, ao órgão de 2a instância, o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no juízo
de 1o grau. Logo, é inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de 1o grau baseada em
fundamentos que não foram objeto da defesa, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.
Portanto, no tema específico, não merece o pleito do recorrente ser conhecido por
este Conselho por ausência de prequestionamento, pois a adição recursal não antes levantada no
curso do contencioso já está preclusa e qualquer manifestação a seu respeito violaria o duplo
grau de jurisdição, pois não apreciou a matéria a autoridade julgadora de primeira instância.
A título informativo, o REsp no 533.894/SE transitou em julgado em 2/3/2004,
antes dos fatos geradores que ensejaram a lavratura do lançamento, nos anos-base 2006 e 2007.
Além disto, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 48/53) é claro de onde extraiu as
informações dos rendimentos omitidos: dos comprovantes de rendimentos pagos (fls. 35/36 e
44/45), tendo compilado tabela da apuração do tributo, às fls. 54, não havendo vício de iliquidez.
Ao fim, o contribuinte menciona eventual compensação, desacompanhada de
provas que atestem a declaração do encontro de contas entre os créditos dispostos e os débitos
compensados, e, mais importante, que estes débitos eram os mesmos constituídos por força da
omissão de rendimentos apurada no caso presente.
Caso o contribuinte houvesse entregado a declaração de compensação, esta teria
alimentado os sistemas internos da Receita Federal do Brasil e, se houvesse coincidência ou
interseção entre os valores compensados e os constituídos via auto de infração, defluiria a
desnecessidade de lançamento de ofício ou o abatimento do valor lançado daquele compensado.
Se não procedeu desta forma a autoridade lançadora, é lógico presumir que não
houve a compensação dos débitos omitidos.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital